Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimam Construções Eireli em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença originalmente manejado pela agravada – Giselda Maria Pedrosa Liberal – em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, deferira a penhora dos créditos decorrentes dos contratos que firmara com seus clientes, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento determinando-se a desconstituição da penhora ou sua limitação ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor dos créditos contratuais a serem auferidos. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a agravada aviara cumprimento da sentença originalmente em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, contudo, fora incluída na angularidade passiva do executivo, tendo em vista que fora acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Sustentara que, nesse contexto, a agravada postulara a penhora de 30% (trinta por cento) de seu faturamento e, outrossim, a penhora dos créditos que vier a auferir em pagamento aos contratos que firmara com clientes. Salientara que o juízo executivo acolhera parcialmente esse pedido e determinara a penhora dos créditos decorrentes dos contratos que firmara, como forma de realização da obrigação exequenda. Defendera que o provimento guerreado comporta reparos. Assinalara que a medida constritiva fora deferida em caráter cautelar, sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência acautelatória. Destacara “que no caso em tela não há qualquer vestígio de urgência para autorização de medidas executórias tão extremas[1]”, notadamente porque ainda tramita o agravo de instrumento que interpusera em face da decisão que decretara a desconsideração da sua personalidade jurídica. Asseverara que, demais disso, já há penhora de numerário nos autos, de modo que não se infere a urgência em se determinar a penhora dos créditos contratuais que ostenta. Apontara que, diferente do que entendera o juízo singular, os valores auferidos a título de pagamento dos contratos que firmara com seus clientes constitui faturamento da empresa. Pontuara que os créditos contratuais são considerados ativos financeiros e, portanto, são essenciais para o desenvolvimento da sua atividade econômica, de modo que sua penhora somente poderá ocorrer em situações excepcionais. Pontificara que a penhora determinada pela decisão guerreada ocasionara efeitos deletérios em seu desfavor, porquanto os créditos contratuais compõem o faturamento advindo de sua atividade empresarial, de modo que, havendo outros meios menos gravosos à satisfação da obrigação, a penhora determinada se afigura ilegítima. Asseverara que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa não observara a ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil. Acentuara, outrossim, que a penhora determinada pela decisão guerreada compromete o exercício da sua atividade empresarial, pois retira e engessa seu capital de giro em conta judicial, traduzindo violação ao disposto no artigo 805 do estatuto processual civil, que determina que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao executado. Alegara que, ademais, caso seja preservada a penhora, na forma determinada pelo provimento arrostado sua imagem perante seus clientes será afetada, tendo em vista que fora determinada a intimação diretamente de seus clientes para depositar os valores contratuais diretamente em conta judicial vinculada ao executivo. Esclarecera que caso não seja reconhecida a impenhorabilidade do faturamento que aufere à guisa de créditos contratuais, a penhora de suas receitas deve ser fixada em percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. Defendera, nesse sentido, que seja fixado teto de 10% (dez por cento) sobre os créditos contratuais que aufere, montante que se afiguraria mais adequado ao preceituado pelo legislador ordinário. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimam Construções Eireli em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença originalmente manejado pela agravada – Giselda Maria Pedrosa Liberal – em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, deferira a penhora dos créditos decorrentes dos contratos que firmara com seus clientes, como forma de realização da obrigação exeqüenda. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento determinando-se a desconstituição da penhora ou sua limitação ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor dos créditos contratuais a serem auferidos. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que deverá incidir sobre valores a serem auferidos pela agravante a título de créditos contratuais, em razão da constrição supostamente se qualificar como penhora sobre faturamento. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que, diferente do que alegara a agravante, a medida constritiva determinada pela decisão guerreada não fora deferida em caráter cautelar. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Na hipótese, o cumprimento de sentença há muito fora deflagrado e, diante da decisão que, acolhendo o incidente que formulara a agravada, decretara a desconsideração da personalidade jurídica da executada, passando os atos expropriatórios a alcançarem a agravante, a medida constritiva que lhe fora direcionada não ostenta caráter cautelar, traduzindo ato de expropriação patrimonial direta com o objetivo de satisfazer o crédito executado. Alinhadas essas resslvas, do cotejo dos autos afere-se que o inconformismo formulado pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, carece de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[2], a agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, os valores auferidos a título de créditos contratuais, alcançados pelo decisório arrostado, seriam capazes de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora. Outrossim, sequer foram coligidos os contratos que firmara com seus clientes e cujos créditos foram objeto da medida determinada, devendo ser assinalado que, considerando que fora decretado o sigilo sobre esses documentos nos autos dos cumprimento de sentença, não fora possível conhecer o teor e os valores dessas avenças. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade da agravante, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, notadamente o comprometimento que irradia ao seu faturamento, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio da executada que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais da agravante em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclarara o quanto os créditos objeto da penhora representam em seu faturamento. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exeqüendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e a executada, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação, razão pela qual fora decretada a desconsideração da sua personalidade jurídica, legitimando que os atos expropriatórios fossem redirecionadas a agravante, integrante do mesmo grupo econômico da executada. Aliás, conquanto a decisão que alinhara essa resolução ainda não tenha sido alcançado pela preclusão, continua operando, pois não agregado efeito suspensivo ao agravo manejado pela agravante, ensejando que os atos expropriatórios lhe sejam direcionados. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante e das outras obrigadas de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exeqüenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE ATENDE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO: AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Considerando que o processo de execução se arrasta há quase 10 (dez) anos e que os bens dados em caução e os penhorados não se apresentam hábeis a satisfação do crédito, porque onerados, correta se afigura a determinação de penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento), de modo a não inviabilizar o funcionamento da mesma. 2 - Em não havendo elementos que demonstrem que os créditos em comento são sua única receita, bem como que o percentual deferido pelo MM. Juiz acarretará os danos a empresa, deve a penhora ser mantida. 3 - Eventual dúvida quanto ao valor realmente devido, não impede a efetivação do reforço da penhora, devendo tal questão ser dirimida antes do levantamento de valores controversos, sendo certo que o valor que se encontra depositado nos autos até o presente momento não perfaz nem 20% (vinte por cento) do montante que a Agravante entende ser devido. 4 - Agravo não provido.” (20070020132499AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 19/12/2007, DJ 10/01/2008 p. 1150) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 01. "É plenamente possível a penhora de aluguéis para satisfação de crédito definitivo reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo este o modo menos gravoso para o devedor, que não comprovou a inviabilidade da atividade empresarial por ele explorada com a constrição patrimonial fustigada." (20090020059077AGI) 02. A penhora de 30% do faturamento da empresa, como na espécie, se mostra legítima e garantidora do direito do Agravado. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 530712, 20110020095904AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1307) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. ALUGUÉIS. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. Embora a empresa agravante alegue que é pessoa jurídica estranha à lide, tal questão deverá primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob risco de supressão de instância. 2. A penhora efetivada sobre aluguéis recebidos pela agravante não configura a inviabilidade no seu funcionamento, tendo em vista que a constrição não recaiu sobre o faturamento total da empresa. 3. Se as verbas penhoradas estão sendo depositadas em juízo, a empresa embargante poderá reaver os valores constritos, caso obtenha êxito na demanda, de modo que não se pode falar em prejuízo. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 346264, 20080020188727AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2009, Publicado no DJE: 23/03/2009. Pág.: 96) Deve ser salientado, outrossim, que a penhora dos créditos contratuais, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela integrante do mesmo grupo econômico da obrigada na sequência da ordem estabelecida. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuado. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisara outros bens livres e desembaraçados pertencentes à obrigada originalmente, legitimando que sejam penhorados créditos contratuais da agravante, conquanto encerrem parte do faturamento que percebe com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Destaca-se, alfim, que, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível reduzir os valores da penhora para o percentual individualizado pela agravante pois, conforme pontuado, não foram coligidos os contratos que a agravante firmara e cujos créditos foram objeto da penhora, e, conforme registrado, diante da decretação o sigilo sobre esses documentos nos autos dos cumprimento de sentença, não fora possível conhecer o teor e os valores dessas avenças. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara a agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. (fl. 8). [2] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)